Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1035532-34.2020.8.11.0002
EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
EMBARGADO: MAYCON RODRIGO KELM
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONBAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente o vício apontado, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.
Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos à decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em razão de não ter demonstrado sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais e determinou que efetuasse o preparo no prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.
A embargante alega a ocorrência de omissão e objetiva o prequestionamento da matéria.
Diz que o Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais é prova hábil de inexistência de receitas financeiras, motivo pelo qual deve ser deferido seu pedido de gratuidade da justiça.
Apesar desse documento apresentar informações sobre as tributações pagas pela empresa mensalmente, além de outras informações sobre débitos, créditos e parcelamento de pagamentos tributários, não é suficiente para comprovar a impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais. Deveria, como consignado na decisão ora embargada, ter colacionado outros comprovantes como extrato de conta bancária dos últimos 03 meses, declaração de IR, etc., mas não o fez.
Logo, não há qualquer omissão a ser sanada nestes Embargos de Declaração.
Importante ressaltar que até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.
Para ilustrar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)
Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intime-se a embargante para efetuar o preparo no prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator